Tribunal: STF
Processo: HC 218630
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do RHC 154.678/PE, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram presos preventivamente e denunciados pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal) e organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem, determinando contudo, em consonância com a procuradoria criminal, a expedição de ofício ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Olinda, ‘no sentido de empreender todos os esforços necessários para conferir celeridade à ação penal 0002141-20.2019.8.17.0990’, bem como que revise o decreto preventivo, uma vez que passados mais de 90 (noventa) dias, conforme ementa:



    [...] 



    I - Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando as particularidades do processo, que é complexo, contando com vários acusados, no total de 04 (quatro), sem olvidar, ainda, a circunstância atípica em que vivemos devido a pandemia da COVID - 19, fatos esses que contribuem para eventual retardo da marcha processual, tendo havido a citação dos acusados no dia 05/07/2021, estando o feito à espera da apresentação de suas defesas para o seu devido prosseguimento. 



    II - Inexiste constrangimento ilegal se o decreto de prisão preventiva se encontra suficientemente fundamentado, apontando a necessidade da manutenção da custódia cautelar dos Pacientes para garantir a ordem pública, em virtude da periculosidade concreta de ambos, apontados como membros de uma organização criminosa, que estava sendo investigada a mais de 01 (um) ano pela polícia, especializada no delito denominado “saidinha de banco”, sendo bem organizada, com um “olheiro” dentro do estabelecimento bancário, o qual avisava a vítima a ser abordada, e foi o que aconteceu com a desses autos, que foi roubada, mediante uso de arma de fogo, ao sair do banco, após sacar a quantia de R$ 5.885,00 (cinco mil e oitocentos e oitenta e cinco centavos), além do seu celular, tendo ela, inclusive, reconhecido o Paciente Cleison Melo Sardinha como a pessoa que deu fuga ao outro corréu Valdeson Costa Trindade, pessoa que efetuou o roubo. Tais fatos, assim, evidenciam a periculosidade concreta dos Pacientes e a necessidade do decreto a eles imposto. Saliente-se, ainda que o Paciente Manoel Ferreira da Silva, inclusive, já possui processo de execução criminal em seu desfavor, tombado sob o n° 0002894- 79.2019.8.14.0401, no Estado do Pará pela prática de crimes dessa mesma natureza, roubo, além de tráfico de drogas, associação para o tráfico, dentre outros, o que demonstra a sua contumácia na prática delitiva, sendo necessário e adequado o decreto prisional em seu desfavor. 



    III - Assim, salutar a manutenção em cárcere dos Pacientes, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade na prisão de ambos, nem na possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa do cárcere. 



    IV – A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Precedentes do STJ. 



    V – Hipótese em que a medida cautelar deve ser mantida diante da periculosidade concreta dos Pacientes, inexistindo fato novo apto a modificar a necessidade da segregação cautelar. 



    VI - Eventuais condições subjetivas favoráveis são irrelevantes quando presentes os requisitos da preventiva. Inteligência da Súmula nº 86/TJPE. 



    VII – Ordem denegada, com recomendação. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, com recomendação ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Olinda/PE, para imprimir maior celeridade no julgamento da Ação Penal, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...] 



    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agentes e a gravidade do delito, consubstanciadas pelas circunstâncias do crime, uma vez que supostamente os agravantes são apontados como membros de uma estruturada organização criminosa, que estava sendo investigada a mais de 1 ano pela polícia, especializada no crime chamado de “saidinha de banco”, tendo um “olheiro” dentro do estabelecimento bancário, o qual avisava a vítima a ser abordada, como ocorreu com a vítima desses autos, que, mediante uso de arma de fogo, subtraíram o dinheiro e seu celular, ao sair do banco, após sacar a quantia de R$ 5.885,00 (cinco mil oitocentos e oitenta e cinco reais); o que evidencia concreto risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia cautelar. 



    Ademais, foi ressaltado também o risco de reiteração delitiva, pois os agravantes respondem a várias outras ações penais perante o Estado de Pernambuco, e o agravante Manoel, inclusive, já possui processo de execução criminal em seu desfavor, no Estado do Pará, pela prática de crimes dessa mesma natureza, além de tráfico de drogas, associação para o tráfico, dentre outros. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas. 



    2. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 



    3. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    Na hipótese, da análise do acórdão recorrido, das informações prestadas, bem como da consulta ao site do Tribunal de origem do andamento processual da ação originária, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Verifica-se que a insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos crimes de organização criminosa e roubo circunstanciado e em razão da pluralidade de réus – 4 –, com patronos distintos, tendo a defesa do recorrente Cleison, requerido o agendamento da apresentação da defesa prévia e na data designada, deixou de comparecer injustificadamente. 



    Ademais, em razão das medidas preventivas de combate à pandemia do vírus da Covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e dos atos presenciais em todo o Poder Judiciário. 



    No site do Tribunal a quo, vê-se que foi designada data da audiência de instrução e julgamento para o dia 8/6/2022, a qual não foi realizada, tendo sido redesignada para o dia 24/11/2022. No dia 5/7/2022, a MM. Juíza de primeiro grau, procedeu à análise da necessidade de manutenção do decreto preventivo dos réus, asseverando, ainda, que tem adotado as providências pertinentes, a fim de agilizar o feito. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos para decretação da custódia cautelar. Enfatiza que: não obstante a prisão preventiva perdurar por 03 (três) anos e 03(três) meses da data em que foi decretada, a instrução do processo criminal 0002141-20.2019.8.17.0990, lamentavelmente, ainda não se iniciou. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    A segregação cautelar do paciente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes: 



    Em que pese o esforço da defesa, o decisum agravado deve ser mantido por seus próprios fundamentos. 



    O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva dos recorrentes, a qual foi mantida pelo Tribunal de origem, na oportunidade do julgamento do habeas corpus originário, nos seguintes termos: 



    [...] 



    Quanto à alegação de falta de fundamentação no decreto preventivo, não há como prosperar. Conforme se vê da decisão que decretou a prisão preventiva dos Pacientes (ID nº 14057783), a segregação foi a eles imposta, sobretudo, a fim de garantir a ordem pública. 



    Eis excerto da decisão: 



    “(...) Conforme relatam os autos, bem como em decorrência da consulta ao Sistema, restando evidenciada uma série de crimes praticados pelos acusados, crimes estes de natureza grave, sendo ainda noticiado que vieram de outro Estado, a fim de praticarem os crimes, devendo, portanto, serem adotadas as medidas legais, objetivando acautelar a Sociedade do cometimento de novos crimes, como também considero que o encarceramento servirá não só para acautelar-se a sociedade do cometimento de novos crimes, além de proteger-se a Sociedade e a vítima, possibilitando a realização da instrução processual sem intimidações ou temores, acolho a proposição da autoridade policial para decretar, como decretado tenho, as prisões preventivas em desfavor dos acusados, expedindo-se os competentes mandados, procedendo-se a inscrição do decreto preventivo no Banco Nacional de Mandados. Considerando que vieram de outro estado, afim de praticarem crimes neste estado, proceda-se consulta ao TJPA, a fim de se verificar a existência de processos perante o referido Estado e, em sendo confirmado, comunique-se aos respectivos Juízos sobre o decreto preventivo. Olinda, 08 de Maio de 2019. Ângela Maria T. C. Mello Juíza de Direito”. 



    Verifica-se da mencionada decisão que a autoridade coatora aplicou a medida de exceção em desfavor dos Pacientes a bem da ordem pública, considerando se tratar de acusados vindos de outro Estado da Federação, qual seja, Pará, a fim de praticar roubos contra o patrimônio nesta Capital, evidenciando, assim, a necessidade de sua prisão. 



    Não se pode olvidar, ainda, que os Pacientes são apontados como membros de uma organização criminosa, que estava sendo investigada a mais de 01 (um) ano pela polícia, especializada no delito denominado “saidinha de banco”, sendo bem organizada, com um “olheiro” dentro do estabelecimento bancário, o qual avisava a vítima a ser abordada, e foi o que aconteceu com a desses autos, que foi roubada, mediante uso de arma de fogo, ao sair do banco, após sacar a quantia de R$ 5.885,00 (cinco mil e oitocentos e oitenta e cinco centavos), além do seu celular, tendo ela, inclusive, reconhecido o Paciente Cleison Melo Sardinha como a pessoa que deu fuga ao outro corréu Valdeson Costa Trindade, pessoa que efetuou o roubo. Tais fatos, assim, evidenciam a periculosidade concreta dos Pacientes e a necessidade do decreto a eles imposto. 



    Saliente-se, ainda, conforme trazido pela Juíza de 1º grau em seus informes, que o Paciente Manoel Ferreira da Silva, inclusive, já possui processo de execução criminal em seu desfavor, tombado sob o n° 0002894- 79.2019.8.14.0401, no Estado do Pará (ID nº 16512415) pela prática de crimes dessa mesma natureza, roubo, além de tráfico de drogas, associação para o tráfico, dentre outros, o que demonstra a sua contumácia na prática delitiva, o que denota salutar a medida de exceção a ele aplicada. 



    Posto isso, é evidente a conduta nociva empreendida, o que exige a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública, a fim de evitar que, caso soltos, os Pacientes encontrem os mesmos estímulos para voltarem a delinquir, não há que se falar, assim, em qualquer ilegalidade a ser combatida, nem a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, como pretendem os Impetrantes, pois insuficientes que seriam no caso concreto. 



    [...] 



    Saliente-se, por fim, que o entendimento pacificado deste Tribunal, é no sentido de que as condições pessoais do agente, por si sós, não são suficientes para garantir aos acusados o direito de responderem ao processo em liberdade, mormente quando estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, como no caso em análise. Ressaltando, porém, que o Paciente Manoel Ferreira da Silva já possui processo de execução criminal em seu desfavor no Estado do Pará, conforme dito anteriormente. 



    Diante do exposto, voto pela denegação da ordem, determinando, contudo, em consonância com a procuradoria criminal, a expedição de ofício ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Olinda, “no sentido de empreender todos os esforços necessários para conferir celeridade à ação penal n.º 0002141- 20.2019.8.17.0990”, bem como que revise o decreto preventivo, uma vez que passados mais de 90 (noventa) dias." (fls. 110/115) 



    [...] 



    No caso dos autos, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar dos agravantes foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agentes e a gravidade do delito, consubstanciadas pelas circunstâncias do crime, uma vez que supostamente os agravantes são apontados como membros de uma estruturada organização criminosa, que estava sendo investigada a mais de 1 ano pela polícia, especializada no crime chamado de “saidinha de banco”, tendo um “olheiro” dentro do estabelecimento bancário, o qual avisava a vítima a ser abordada, como ocorreu com a vítima desses autos, que, mediante uso de arma de fogo, subtraíram o dinheiro e seu celular, ao sair do banco, após sacar a quantia de R$ 5.885,00 (cinco mil oitocentos e oitenta e cinco reais); o que evidencia concreto risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia cautelar. 



    Ademais, foi ressaltado também o risco de reiteração delitiva, pois os agravantes respondem a várias outras ações penais perante o Estado de Pernambuco (fl. 176), e o agravante Manoel, inclusive, já possui processo de execução criminal em seu desfavor, no Estado do Pará, pela prática de crimes dessa mesma natureza, além de tráfico de drogas, associação para o tráfico, dentre outros. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas. 



    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: 



    […]



    No tocante à substituição da prisão preventiva pelas medidas previstas no art. 319 do CPP, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente pelo grau de periculosidade dos pacientes, apontados como membros de uma estruturada organização criminosa, que estava sendo investigada há mais de 1 ano pela polícia, especializada no crime chamado de ‘saidinha de banco’. Além disso, os agravantes respondem a várias outras ações penais perante o Estado de Pernambuco, e o agravante Manoel, inclusive, já possui processo de execução criminal em seu desfavor, no Estado do Pará, pela prática de crimes dessa mesma natureza, além de tráfico de drogas, associação para o tráfico. 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado: 



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em relação ao excesso de prazo da constrição cautelar, também não assiste razão à defesa. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    Na espécie, a matéria foi assim analisada pelo STJ:



    Por fim, esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    Na hipótese, da análise do acórdão recorrido, das informações prestadas, bem como da consulta ao site do Tribunal de origem do andamento processual da ação originária, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Verifica-se que a insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos crimes de organização criminosa e roubo circunstanciado e em razão da pluralidade de réus – 4 –, com patronos distintos, tendo a defesa do recorrente Cleison, requerido o agendamento da apresentação da defesa prévia e na data designada, deixou de comparecer injustificadamente. 



    Ademais, em razão das medidas preventivas de combate à pandemia do vírus da Covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e dos atos presenciais em todo o Poder Judiciário. 



    No site do Tribunal a quo, vê-se que foi designada data da audiência de instrução e julgamento para o dia 8/6/2022, a qual não foi realizada, tendo sido redesignada para o dia 24/11/2022. 



    No dia 5/7/2022, a MM. Juíza indeferiu o pedido da defesa e procedeu à análise da necessidade de manutenção do decreto preventivo dos réus, assim pronunciando-se: 



    "Inicialmente, proceda-se a juntada virtual do mandado e de petição interposta, evitando-se pendência futura. Sobre o pedido interposto pelos Defensores em audiência, entendo que este Juízo não deu causa ao retardamento do feito, tendo inclusive adotado as providências pertinentes, a fim de agilizar o feito, podendo, ainda, ser observado que a defesa de um dos acusados pleiteou a renovação do prazo para que apresentasse a defesa inicial, pleiteando inclusive agendamento para comparecimento, perante a Secretaria desta Vara, objetivando a extração de cópias, deixando de comparecer, o que também ocasionou o retardamento do feito e, por fim, com a designação de audiência, os acusados, exceto Kayson Lobato que se fez presente, de forma virtual, por vídeo conferência, enquanto que os demais deixaram de serem apresentados, face o teor da Certidão de fls. 338, estando presentes as testemunhas, e, ainda assim, a defesa não concordou com a realização do ato, objetivando a celeridade processual, razão pela qual, comungo com o entendimento ministerial, para indeferir o pedido formulado pelos defensores de revogação do decreto preventivo. De igual forma, considerando o entendimento jurisprudencial no sentido de que a reavaliação sobre a manutenção das prisões deve ser procedida mediante provocação e, no caso presente, não só em razão da gravidade da imputação, do histórico criminal dos acusados, além de terem se deslocado de outro Estado para virem para este Estado praticarem crimes, estando, portanto, presentes os pressupostos legais que ensejaram a decretação das prisões preventivas, mantenho a decretação em desfavor dos acusados, como garantia da ordem pública, preservando-se a coletividade do cometimento de novos crimes. Cumpra-se os expedientes necessários à realização da Audiência designada para a data de 24.11.22, pelas 09:30 horas, observando-se que a vítima já foi devidamente intimada, conforme certificado às fls. 339, renovando-se a requisição dos policiais e dos acusados, inclusive de Kayson Lobato, conforme inclusive deliberado no termo de audiência". 



    Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. 



    A propósito, colaciono os seguintes precedentes: 



    […]



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar dos agravantes. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental. 



    O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).



    Além disso, não se pode ignorar o histórico criminal dos acusados, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente